Tribunal: TJDFT
Processo: 0728574-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO PAULINO DOS SANTOS LIMA (agravante/executado) contra a decisão (ID 61413334 - Pág. 20 a 22) em que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0704214-03.2023.8.07.0006), proposta por JOSÉ CÁSSIO PENA (agravado/exequente), foi deferida “a penhora sobre o veículo ID. Caminhoneta Mitsubishi L200 TRITON HPE D, PRATA, Placa OMP7J19, 2014/2015”. Em suas razões recursais (ID 61408731), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que o agravado/exequente já obteve mais de 30% do lucro, e o crédito advindo de março de 2021, já se encontra satisfeito e com lucro desde janeiro de 2022, não se devendo mais arbitrar questões referentes a continuidade do presente pleito. Alega que a decisão combatida deve ser reformada no sentido de destituir de direito a penhora fundada no pleito exordial com uso de título de crédito advindo de atividade ilícita (usura/agiotagem), com o fim de se decidir nos autos o total indeferimento dos pedidos exordiais para evitar que prospere com o apoio jurisdicional a prática de atividade ilícita. Argumenta que o agravado/exequente incorre atualmente em um ato de litigância de má-fé, ao usar o processo para conseguir objetivo ilegal (lucro obtido da atividade ilícita de usura/agiotagem), e, caso prossiga com os autos, incorrerá também em um segundo ato de alterar a verdade dos fatos caso não tragam provas cabais de uma relação jurídica lícita, como um contrato de mútuo firmado em cartório na época da aquisição do empréstimo (que não existe de fato). Defende que, diante disso, a requisição de que sejam reconhecidos os fundamentos da presente peça, e se mantiveram as insistências do autor em forma de recursos ou petições sem prova documental de que existe uma relação jurídica lícita entre as partes, faz-se necessário aplicar multa de litigância de má-fé, independente da gratuidade de justiça. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, no sentido de se observar o negócio jurídico com objeto ilegal firmado entre as partes; bem como que seja revogada a penhora no rosto dos autos referentes a caminhonete TRITON, haja vista que o crédito já se encontra satisfeito nas normas legais; e, por fim, que seja revogada a penhora de R$5.000,00 (cinco mil reais), feita em conta bancária do agravante/executado. Preparo (ID 61413333). Por ocasião da análise do pedido liminar, indeferi o efeito suspensivo (ID 61448635). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 62566567). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por manifesta ausência de dialeticidade recursal e por tratar de questão preclusa. Com efeito, os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e as peças defensivas correlatas, devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida (artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Além disso, resta expresso no artigo 1.016, III do Código de Processo Civil que o agravo de instrumento conterá “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. O princípio da dialeticidade preconiza que “[o] recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671). Dessa forma, não se pode conhecer de recurso que se furta a impugnar integral e especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não delineando de forma clara os motivos, de fato ou de direito, pelos quais se pede a sua reforma ou cassação. Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão. (...) 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.423.852/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 23/4/2024.) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se verifica: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1898332, 07045006220248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIÁLOGO ENTRE O RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil prevê que incumbe ao relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. O art. 1.016, inc. II e III, do Código de Processo Civil, preconiza que o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da decisão, as quais devem "dialogar" com os fundamentos do pronunciamento judicial. Trata-se de pressuposto de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. 2.1. A fundamentação lançada pelo recorrente expõe a existência de um desencontro entre a motivação da decisão agravada, e as razões do agravo de instrumento. (...) 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1886322, 07509786520238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, as razões do pedido de reforma não fazem referência à penhora do veículo em si, mas ao negócio jurídico que deu origem à dívida, à higidez do título extrajudicial e à alegada quitação da dívida, matérias que não foram tratadas na decisão agravada. Outrossim, tais argumentos foram aventados no processo de origem e os embargos não foram conhecidos, conforme decisão de ID 181578608, daqueles autos, contra a qual a parte não recorreu, restando, portanto, preclusa. Dessa forma, prevalece, na espécie, a regra do artigo 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, tais questões deverão ser objeto de ação própria, com a devida instrução probatória, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento. Assim, uma vez que manifestamente inadmissível, é imperioso o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que as razões nele delineadas não impugnam integral e especificamente os fundamentos da decisão recorrida e fazem referência a questão preclusa no processo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.